Tribunal: STF
Processo: Rcl 79230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, empresa pública federal, em face de acórdão (e-doc. 11) do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0001145-21.2022.5.10.0001, que supostamente teria inobservado as Súmulas Vinculantes 10 e 37.

2. O Processo nº 0001145-21.2022.5.10.0001 (e-doc. 03) trata-se de cumprimento individual de sentença, requerido por ALCIMIRO PIMENTEL DE SANT’ANA, em razão de sentença proferida nos autos da da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001. Em consulta processual pública verificou-se que referida ACP foi definitivamente arquivada em 19.04.2023.

3. Na fase de cumprimento de sentença, foi interposto agravo de petição a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 11) cujos trechos são abaixo transcritos:

O juiz Márcio Roberto Andrade Brito da MMª 10ª Vara do Trabalho de Brasília, na sentença proferida às 8237/8238, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados.
(...)
O executado interpõe agravo de petição (fls. 8248/8258). Requer, em síntese, que seja reconhecida a inexistência de promoções por antiguidade de caráter geral, linear e impessoal e, também, que a promoção por tempo de serviço, prevista no regimento interno, não se enquadra nos limites do título exequendo.
(...)
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PROGRESSÕES. ANISTIA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 
O juiz da execução julgou improcedentes os embargos à execução, com base nos fundamentos já expostos em decisão de impugnação aos cálculos, in verbis (fls. 8067/8068, com grifo no original): 
2.2.1. Da Impossibilidade de Promoção Por Tempo de Serviço no Salário Devido 
Alega a reclamada, em síntese, equívoco na apuração dos salários devidos, argumentando que o sr. perito promoveu progressões salariais na verba salário devido, quando do período de desligamento do reclamante. 
Passo analisar. 
Dos argumentos lançados em suma, o impugnante requer que o autor fique na referência R4 - CARGO AUXILIAR - JORNADA 8 HORAS. 
Tal cenário não encontra respaldo com as decisões proferidas nos autos, uma vez que o julgado determinou que a contagem do tempo de serviço dos períodos descontínuos fosse única, devendo os lapsos temporais serem adicionados, bem como, foi autorizado para efeito de recomposição salarial os aumentos e progressões gerais deferidas aos empregados em atividade durante o período de seu afastamento. 
Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo sr. Perito, a vedação pelo julgado do pagamento de diferenças salariais inerentes as vantagens pessoais ou dependentes da efetiva prestação continuada do trabalho, tais como, adicional por tempo de serviço (anuênios/quinquênios), licença-prêmio ou promoções, por merecimento, não se confunde com o cômputo do tempo de afastamento para fins de reenquadramento funcional. 
Os cálculos estão em consonância com os termos do julgado. 
Diante do exposto, rejeito a impugnação. 
2.2.2. Da Referência Final - Cargo Auxiliar - Jornada de 08 Horas 
Alega a reclamada, em síntese, que se faz necessário respeitar o plano de cargos da reclamada, que prevê a referência 16, como sendo a última da tabela de níveis para a carreira de auxiliar, jornada de 08 horas, Classe I.". 
Conforme bem esclarecido pelo sr. Perito, foi considerado o disposto no Plano de Cargos e Salários RARH-2 (TÍTULO 7 - CARREIRA DE AUXILIAR / Fls. 232/275 - Doc_ID75b993), no qual informa que a Carreira de Auxiliar é constituída de 2 (duas) Classes, com 13 Referências cada uma delas. 
Nesse contexto, uma vez que o Autor pertence à Classe I, este teve como limite para sua progressão a referência R16, tal como pleiteado pela impugnante. 
Diante do exposto, rejeito a impugnação. 
O executado interpõe agravo de petição. Em síntese, argumenta que: o título executivo concedeu promoções em caráter geral, linear e impessoal, sem especificação, de modo que seria ônus do empregado demonstrar essa condição; a comprovação do direito deve ocorrer por meio de normas coletivas, leis e documentos oficiais, e não com base nas concessões deferidas aos empregados paradigmas; as promoções por mérito não implica promoção concedida em caráter geral, linear e impessoal, sendo observada a nota obtida em avaliações de desempenho; as promoções por tempo de serviços também são concedidas com base em avaliações de desempenho; "a todos os empregados anistiados que retornaram para o SERPRO, por sua vez, foram concedidos os reajustes salariais do período em que permaneceram fora da empresa, ou seja, apesar de terem retornado na mesma referência salarial, já que não preencheram os requisitos para a promoção por tempo de serviço ou para qualquer outra promoção/progressão, não retornaram com o mesmo valor nominal de salário de quando saíram da empresa" (fls. 8254); e as promoções concedidas no próprio título executivo não existem no âmbito do SERPRO. Requer, assim, que seja reconhecida a inexistência de promoções por antiguidade de caráter geral, linear e impessoal e, também, que a promoção por tempo de serviço, prevista no regimento interno, não se enquadra nos limites do título exequendo. 
Examino. 
Trata-se de execução individual para cumprimento de acórdão proferido nos autos da ação civil pública que tramitou sob o nº 0000692-41.2013.5.10.0001. 
O direito às diferenças salariais foi reconhecido em sede de AIRR pelo TST que as deferiu nos seguintes termos (fls. 465/466, grifei): 
Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por afronta ao artigo 471 da CLT, dou-lhe provimento parcial para, em decorrência da concessão de anistia, reconhecer a suspensão do contrato de trabalho, em relação ao período em que ocorreu o afastamento das atividades e, em consequência, determinar o cômputo do tempo de serviço anterior e condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração dos empregados anistiados, considerando os mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que, nas mesmas condições, continuaram em atividade durante o período de afastamento, com efeitos financeiros a partir do efetivo retorno ao emprego e reflexos desses valores sobre as demais parcelas, inclusive recolhimento de FGTS, em parcelas vencidas e vincendas, conforme se apurar em liquidação.[...] 
Em decisão de embargos de declaração, proferida no TST, foi esclarecido que (fls. 442/444, grifei): 
Não obstante a matéria ter sido apreciada quando do julgamento pretérito, apenas para melhor entrega da prestação jurisdicional, esclareço que para o reposicionamento na carreira deve ser computado o tempo de serviço que o empregado possuía à época do afastamento, bem como o da suspensão contratual decorrente da anistia. 
O caráter geral, linear e impessoal das promoções requeridas/deferidas deve ser apurado individualmente na fase de liquidação, devendo ser excluídas as que não possuam essa natureza, assim como as por merecimento. 
Ademais, pelos fundamentos mencionados do acórdão embargado, registra-se que não houve o reconhecimento do caráter geral, linear e impessoal da parcela denominada adicional por tempo de serviço.
Com essas considerações, acolho os presentes embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem conferir efeito modificativo ao julgado anterior.  
No caso em exame, o perito contábil, ao manifestar-se sobre as impugnações das partes, prestou esclarecimentos, dentre os quais, destaco os seguintes: 
 - o acórdão do TST autorizou para efeito de recomposição salarial os aumentos e progressões gerais deferidas aos empregados em atividade durante o período de seu afastamento; 
- o acórdão orienta que, "por força do art. 2º da Lei nº 8.878/94, o retorno do empregado afastado deve ocorrer no mesmo cargo ocupado e, portanto, é salutar inferir, que caso o Exequente não tivesse sido afastado de suas atividades laborais, este poderia ter participado normalmente das avaliações para progressão funcional, assim como os demais empregados que permaneceram em atividade" (fls. 8012);  
- o acórdão determinou "o cômputo do período do afastamento para fins das promoções gerais, mas vedou o pagamento de diferenças salariais inerentes as vantagens pessoais ou dependentes da efetiva prestação continuada do trabalho, tais como, adicional por tempo de serviço (anuênios/quinquênios), licença-prêmio ou promoções, por merecimento" e "uma situação é o cômputo do tempo de afastamento para fins de reenquadramento funcional, outra é aquela alusiva aos efeitos financeiros, que só devem ocorrer, a partir do retorno (readmissão) do Exequente à atividade" (fls. 8014).  
Os esclarecimentos do perito contábil, acolhidos no Juízo de origem, são adequados e não destoam da coisa julgada.  
Não se pode admitir, como pretende o executado, o esvaziamento do título executivo, de modo a reconhecer a inexistência das promoções. A decisão passada em julgado reconheceu, expressamente, o direito aos efeitos da recomposição salarial, observados os aumentos e progressões gerais deferidas aos empregados em atividade durante o período de afastamento do anistiado.  
Ademais, o critério para a promoção por antiguidade é objetivo, já que atrelado apenas ao transcurso temporal, independentemente de qualquer aspecto subjetivo.
 No que diz respeito ao critério de merecimento, está correta a conclusão do perito de que "caso o Exequente não tivesse sido afastado de suas atividades laborais, este poderia ter participado normalmente das avaliações para progressão funcional, assim como os demais empregados que permaneceram em atividade" (fls. 8012).  
Além disso, conforme já analisado em processos similares, o executado não observa, na prática, a necessária alternância entre os critérios de merecimento e de antiguidade para fins da concessão de promoções por antiguidade, desatendendo o disposto no art. 461, §§ 2º e 3º, da CLT. Nessa linha de posicionamento o seguinte precedente deste Regional:
(...)
Portanto, não verifico desacerto na decisão agravada que julgou improcedentes os embargos do devedor. 
Nego provimento ao agravo de petição.
CONCLUSÃO 
Pelo exposto, conheço do agravo de petição interposto pelo executado e, no mérito, nego-lhe provimento nos termos da fundamentação. 
Custas pelo executado, a serem recolhidas ao final, nos termos do art. 789- A, inciso IV, da CLT. 
ACÓRDÃO 
Por tais fundamentos, 
ACORDAM os Integrantes da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, conforme certidão de julgamento, decidir, por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer do agravo de petição interposto pelo executado para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, com ressalva de fundamentação do Desembargador João Amílcar, que juntará declaração de voto. Ementa aprovada
 (e-doc. 11, grifo nosso) 

4. Contra tal decisão, foi interposto recurso de revista ao qual foi negado  (e-doc. 07). Em consulta processual pública, verificou-se que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001145-21.2022.5.10.0001, está pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.

5. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão (e-doc. 11) que negou provimento ao agravo de petição viola as Súmulas Vinculantes 10 e 37, pois:

    a) “a 7ª Turma do C. TST ao deferir o pagamento ‘das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração dos empregados anistiados, considerando os mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que, nas mesmas condições, continuaram em atividade durante o período de afastamento’, acabou por afastar a aplicabilidade do que dispõe o artigo 6º da lei 8.878” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “a decisão da 7ª Turma do C. TST ainda que não tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 6º de forma expressa, o fez de modo ‘sigiloso’, não expresso, como ocorre com as mutações constitucionais e na declaração de inconstitucionalidade branca ou, ainda, declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Nessa mesma linha, [...] o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região na ação de cumprimento, deixou de observar os preceitos elencados na Súmula Vinculante nº 10, editada por esse Supremo Tribunal” (e-doc. 01, p. 5);

    c) “o Reclamante é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei 4.516/1964 e regulamentada pela Lei 5.615/1970. Assim, a decisão reclamada ao conceder promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, está por fim aumentando os vencimentos do empregado público anistiado, sendo vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’”(e-doc. 01, p. 13)

6. Assim, requer, liminarmente, a concessão de “efeito suspensivo à presente Reclamação, determinando o imediato sobrestamento da execução na Reclamação Trabalhista nº 0001145- 21.2022.5.10.0001 , em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até a decisão final desta Reclamação”.

7. No mérito, roga pela reforma das “decisões proferidas pela Autoridade Reclamada na execução da Reclamação Trabalhista nº 0001145-21.2022.5.10.0001, por afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a consequente anulação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região”.

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância pelo Juízo reclamado das Súmulas Vinculantes 10 e 37 abaixo transcritas:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
11. A reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude da falta de aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994.

 12. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).

RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26.10.2022  PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)

13. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 11), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 

14. Por outro lado, no que diz respeito à Súmula Vinculante 37, o reclamante destaca que “a decisão reclamada ao conceder promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, está por fim aumentando os vencimentos do empregado público anistiado, sendo vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF” (e-doc. 01,p. 13).

15. Embora alegue que “Considerando a data de ajuizamento da presente reclamação, observa que não houve o trânsito em julgado do processo originário (Doc. 09)”, a verdade é que, na prática, a presente reclamação (e-doc. 01, p. 5) não visa atacar o acórdão proferido em sede de cumprimento de sentença (e-doc. 11), mas desconstituir entendimento firmado na Ação Civil Pública que, mais que transitada em julgado, encontra-se arquivada. 

16. Isso porque a determinação de pagamento de “promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial”, ainda que, na prática, implique aumento dos vencimentos do empregado público anistiado, decorre, neste momento processual, de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001 que, conforme anteriormente destacado, transitou em julgado e foi definitivamente arquivada em 19.04.2023.

17. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios. Mais inviável ainda a sua utilização como substituto de ação rescisória, isto é, para corrigir eventuais equívocos de decisão transitada em julgada cujo cumprimento foi requerido. Nesse sentido, os seguintes julgados:

Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação. (Rcl 40661 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 29.11.2021  PUBLIC 30.11.2021, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 42453 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263  DIVULG 03.11.2020  PUBLIC 04.11.2020, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 E 958.252 – TEMAS 360 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 76428 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.04.2025  PUBLIC 11.04.2025, grifo nosso)

18. Assim, se o debate sobre o que e como dever ser pago foi finalizado nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001, a utilização de reclamação constitucional para questionar tais aspectos configura utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é inviável.

19. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente